Tribunal: STF
Processo: HC 102110
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
   AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BASE FÁTICA. EXCEÇÃO À SÚMULA N. 
   691-STF.
1.	A prisão cautelar por conveniência da instrução 
   criminal e para garantia da ordem pública não se sustenta quando 
   fundada na simples afirmação de sua necessidade, sem indicação de 
   elementos fáticos que a ampare.
2.	Situação de flagrante 
   constrangimento ilegal a ensejar exceção à Súmula n. 691/STF.
Ordem
   concedida. Extensão aos corréus.